Tribunal: STF
Processo: RE 1429315
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, pp. 1-5):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 213 E 214 DO STF. OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 20.756/2020. ANALOGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.



     I. Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança objetivando a parte autora, na condição de servidor público estadual (Escrivão de Polícia), compelir o Estado de Goiás no pagamento de diferenças salariais em virtude do pagamento a menor/incorreto do adicional noturno referente ao trabalho noturno nos plantões desde do ano de 1990, no importe de 25% sobre a hora normal, observada a prescrição quinquenal, dizendo que é escalado para os chamados “plantões”, que são jornadas de trabalho de 20 horas consecutivas, com dois intra intervalos de 2 horas, sendo que embora desempenhe serviços em hora noturna, o que subsumiria ao seu direito fundamental/social de receber remuneração maior, isto não ocorre, já que o Estado jamais realizou pagamentos de acréscimos, sendo a hora noturna paga na mesma proporção da diurna. Subsidiariamente, na condenação desde de outubro de 2016, quando fora impetrado pedido da injunção da norma regulamentadora nos autos do processo no 118994-05.2016.08.0000 (Mandado de Injunção Coletivo nº 201691189944), no valor de R$ 25.466,98 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), bem como deve ser considerada a jornada noturna reduzida (52 minutos e 30 segundos) e seus reflexos sobre todas as demais verbas salariais. 



    II. O juiz singular julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, declarando o direito da parte autora de perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas e condenando o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, com valor/hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei Estadual nº 8.112/90 devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei nº 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal. 



    III. Inconformado, o Estado de Goiás interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, sustentando a incompatibilidade do direito ao adicional noturno com a remuneração por subsídio, não fazendo jus à percepção de parcela extra, bem como alega que o autor possui horário de trabalho diferenciado. Alternativamente, em caso de eventual condenação, requereu que seja limitada até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 20.756/2020 (28.7.2020), em virtude do seu artigo 89 que expressamente vedou a percepção de quaisquer tipos de adicionais aos servidores que recebem por meio do sistema de subsídios. 



    IV. Sem contrarrazões. 



    V. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo por ser ente público (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002), dele conheço. 



    VI. É Incontroverso o exercício do cargo de Escrivão de Polícia e de que ocorreu o labor durante o horário noturno, fazendo jus ao respectivo adicional noturno no período trabalhado entre agosto de 2018 a novembro de 2020, observada a prescrição quinquenal, conforme folhas de frequência acostadas aos autos (pg. 59/84 do pdf), já que trabalhava em regime de escala de plantões 24 horas, de forma que trabalhava das 22h às 5h, não recebendo o adicional noturno. 



    VII. O adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da CF/88, com vistas à melhoria de sua condição social, conforme art. 7º, cabeça e inciso IX da Constituição Federal, direito que se aplica aos servidores ocupantes de cargo público, por força do previsto no art. 39, § 3º, também da Constituição Federal de 1988, ainda que presente o regime se subsídio, in verbis: “Art. 7º- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...).” . 



    VIII. Importa destacar que o adicional noturno é gratificação de serviço propter laborem, cujo pagamento persiste enquanto durar a condição especial de trabalho. Logo, o adicional noturno não é vantagem pessoal, mas verba de caráter eventual e transitória, razão pela qual não deve ser excluído da incidência do artigo 89 da Lei nº 20.756/2020. 



    IX. Além disso, não há se falar incompatibilidade entre o regime de subsídios e o adicional noturno, senão o ente federado não teria editado a Lei Estadual nº 20.756/2020 nem poderia pagar o adicional para qualquer categoria que percebesse pelo regime de subsídios. Ressalto que o art. 39, § 3º, do texto constitucional estendeu a aplicação do disposto no art. 7º, inciso IX, ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Por outro lado, o art. 37, inciso X, da Constituição Federal estabeleceu que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, o que ocorreu com a publicação da Lei Estadual nº 20.756/2020, que prevê normas de caráter geral aos funcionários públicos do Estado de Goiás e o direito à remuneração pela prestação de serviço noturno.



     X. Acrescento, ainda, que a despeito do fundamento do Estado de Goiás de que as verbas pretendidas são incompatíveis com o regime de subsídio escolhido pelo servidor não merece prosperar, isso porque o fato do servidor público receber subsídio fixado em lei não obsta o direito constitucionalmente assegurado de auferir adicional noturno quando a referida parcela não estiver contemplada na forma de cálculo de sua remuneração. Veja o que dispõe o artigo 88 da Lei Estadual nº Lei nº 20.756/20: “Art. 88. A retribuição pecuniária mensal pelo exercício de cargo público é fixada em lei, sob a forma de: I - subsídio, fixado em parcela única; ou II - vencimentos ou remuneração, consistentes na soma do vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em lei. (…) § 4º Na retribuição pecuniária mensal não se incluem o décimo terceiro salário, o adicional de férias, o adicional noturno, o adicional por serviço extraordinário, as vantagens de natureza eventual e/nem as de caráter indenizatório.”. Dessa forma, conforme se extrai do artigo supramencionado, o adicional noturno não está incluso na retribuição mensal auferida pelo servidor, tanto na forma de subsídio quanto na remuneração, afastando nesse sentido o argumento do recorrente. O regime remuneratório por meio de subsídio impõe parcela única tão somente para a remuneração do exercício das atividades próprias e ordinárias do cargo (artigo 39, § 4º, CRFB), mas não impede a percepção de parcelas adicionais relativas a direitos sociais (artigo 39, § 3º, CRFB), indenizações e retribuições por eventual execução de encargos especiais, não incluídos no plexo das atribuições normais e típicas do cargo.



     XI. Ademais, não há incompatibilidade entre o adicional noturno e o trabalho realizado em regime de plantão, seja porque inexiste óbice legal, seja porque o regime de subsídio não compreende verba que remunere o serviço noturno ou o serviço em regime de plantão, conforme orientação estampada nas Súmulas 213 (é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento) e 214 do STF (a duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar, que não dispensa o salário adicional). 



    XII. Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento do adicional noturno durante o período em que laborou em regime de plantão, com reflexos no 13º salário e férias, porquanto restou comprovado que se enquadra na situação legal, o que lhe confere o direito ao adicional noturno, pois tal pretensão se encontra fundamentada na Constituição Federal, e devidamente regulamentada por lei estadual.



     XIII. Em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 10.460/88) e da Constituição Estadual terem silenciado quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor da hora noturna, deve-se lançar mão dos meios de integração normativa, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42). 



    XIV. Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, no caso, o percentual de 25% previsto no art. 75 da Lei Federal nº 8.112/1990. Veja-se: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos” .



     XV. Nesse sentido a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO (AGENTE PRISIONAL). IMPOSSIBILIDADE. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (24 X 72 HORAS). MÉDIA 196 HORAS MENSAIS. INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (PRECEDENTES STJ). ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. 1. O princípio que vela pela isonomia no serviço público atende àqueles que ocupam o mesmo cargo, com requisitos iguais de investidura, não havendo falar-se em paridade entre o servidor que exerce função mediante contratação temporária e servidor ocupante de cargo efetivo, em razão da diferença do regime jurídico havido entre eles. 2. Nos termos do contrato, bem como do Estatuto dos Servidores Públicos de Goiás (Lei nº 10.460/88), a jornada máxima de trabalho do agente público corresponde a 40 horas semanais. O STJ adotou, como divisor do cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, 200 horas mensais. As escalas de trabalho, em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, perfazem, no máximo, 08 (oito) dias de trabalho mensal, o que, multiplicado por 24 horas, equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, o que afasta a pretensão de percepção de horas extras. 3. Comprovada a existência de lacuna legislativa consubstanciada na ausência de edição de lei regulamentadora do exercício da garantia constitucional insculpida no art. 7º, IX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88 e art. 95, VI, da Constituição Estadual, admite-se a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito. 4. O reconhecimento à percepção do adicional noturno confere ao recorrente o direito de obter as diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, Ap. Civ. 5301202- 9.2018.8.09.0051, Rel. Des. NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021)”.



     XVI. Ademais, ressalto que o novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020) corrigiu a lacuna normativa antes existente, e previu em seu art. 125: “O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” . 



    XVII. Assim, no caso em análise, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do novel diploma legal deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum e considerando que o art. 297 da Lei Estadual nº 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei em foco entrou em vigor em 27/7/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 95/98. 



    XVIII. Sendo assim, a relação dos plantões prestado antes da vigência da Lei Estadual nº 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna será acrescido 25% por seu turno, e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%, razão pela qual mantenho incólume a sentença combatida por seus próprios fundamentos e os acima ora agregados. 



    XIX. Esse entendimento que tem sido adotado pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás em casos semelhantes (Precedentes: 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo nº 5264484-04.2022.8.09.0051, Relatora Rozana Fernandes Camapum, publicado em 21.11.2022; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo nº 5106443.36.2022.8.09.0051, Relator Wild Afonso Ogawa, publicado em 1º.11.2022; 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo nº 5445360-51.2022.8.09.0051, Relator José Carlos Duarte, publicado em 29.11.2022; 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo nº 5351241-58.2020.8.09.0087, Relator Élcio Vicente da Silva, publicado em 27.09.2022). XX. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.



     XXI. Condeno o Estado de Goiás no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Sem custas por ser ente público.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a (eDOC 11, p. 4):



     “(...) percebe-se do julgado que, de fato, a Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do TJGO nega vigência a dispositivo constitucional que orienta que as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza, contrariando, inclusive, a jurisprudência do STF (...)”.



    Aduz-se ainda que (eDOC 11, p. 5):



    “Com efeito, sabe-se que esses subsídios, fixados em ‘parcela única’, não admitem, segundo o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, acumulação com outra verba de natureza remuneratória (...)”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do AI 783.172 RG, recurso paradigma do Tema 276, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.06.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria tratada nos autos. O precedente foi assim ementado:



    “EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (AI 783172 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04-06-2010)”



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao direito ao recebimento da vantagem pecuniária Adicional Noturno pelos policiais civis que trabalham sob o regime de plantão”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV , b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente